Tribunal: CARF
Processo: 10166.727529/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727529/2013-68
ACÓRDÃO
1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 13658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 13641/13650) manejado pelo recorrente contra
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, efls.13624/13635, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (efls. 13607/13614) apresentada contra Despacho Decisório
(efls.13594/13602) que não homologou os a compensação (PER/DCOMP
11239.38593.291009.1.7.04-7562) fundada em créditos de pagamento indevido ou a maior de
contribuições sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte (COSIRF), sobre o qual o recorrente
sustenta ter direito a crédito.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela contribuinte contra
o Despacho Decisório/DRF/BSB/Diort de fls. 13594 a 13606, com ciência em
12/11/2013, que não homologou a declaração de compensação - PER/DCOMP no
11239.38593.291009.1.7.04-7562.
Por meio do referido PER/DCOMP a contribuinte pretendeu utilizar direito
creditório de R$ 779.644,81 referente a pagamento indevido ou a maior de
Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte – COSIRF - Código de
Receita 6147 - período de apuração 30/10/2004 - data de arrecadação
04/11/2004 - valor total do DARF R$ 2.635.910,27.
A autoridade fiscal relata os seguintes fatos no Despacho Decisório:
[...]
2. A fim de subsidiar a análise do pretenso crédito, a contribuinte foi intimada por
meio do Termo de Intimação no 628/2013 (fls. 7 a 8) a: (a) apresentar informação
detalhada, acompanhada de documentos comprobatórios, que justificasse por que
o pagamento informado como origem do crédito discriminado na DCOMP acima
referenciada ocorreu em valor maior que o efetivamente devido; (b) indicar a
operação que deu origem ao recolhimento supracitado, destacando o beneficiário
da retenção, o valor do rendimento que deu origem à retenção e o valor retido sob
código de receita 6147; (c) comprovar os registros contábeis nos Livros Diário (ou
Livro Balancetes Diários e Balanços) e Razão que ampararam as informações
constantes das respostas anteriores, bem como a apresentar outros documentos
idôneos que se fizessem necessários à comprovação do direito creditório.
3. Após a concessão de duas prorrogações de prazo (fls. 10 a 12), em resposta à
intimação, a contribuinte apresentou os documentos constantes às fls. 13 a 83,
acompanhados de arquivos em meio digital (CD), que foram anexados aos autos
às fls. 84 a 13.436.
[...]
9. Em resposta ao Termo de Intimação no 628/2013 (fls. 13 a 14), a contribuinte
esclarece que o suposto crédito no valor de R$0779.644,81, objeto da DCOMP em
análise, é constituído pelo somatório de diversos estornos de tributos, código
6147, recolhidos a maior ou indevidamente, relativos ao período de apuração de
30/10/2004, conforme planilha constante do denominado “Anexo 1”, fl. 18.
Segundo a contribuinte, o crédito alegado é oriundo da ocorrência de duplicidade
contábil em 01/11/2004 e 03/11/2004 das retenções de tributos federais
referentes ao movimento de 29/10/2004, com os respectivos estornos
Fl. 13659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
3
comandados no movimento de 05/11/2004. Apresenta nos Anexos II e III, às fls. 19
a 79, a composição dos movimentos em duplicidade realizados em 01/11 e
03/11/2004, que totalizam o montante de R$ 771.149,20, além de cópias não
autenticadas da subconta do Razão “452402022-5 Tributos Retidos a Transferir -
Lei 10.833”. Ainda, destaca que, na planilha do “Anexo I”, os valores de R$ 342,22
e R$ 3.188,91 também constituem duplicidades de recolhimento, conforme
evidenciado nos razões que acompanham o “Anexo III” e nos DARFs do “Anexo IV”
(fls. 80 a 83).
10. A contribuinte juntou à sua resposta ao Termo de Intimação no 628/2013 uma
mídia digital (CD), contendo arquivos no formato “.txt” do Razão da
subconta“452402022-5 Tributos Retidos a Transferir - Lei 10.833” dos meses de
outubro/2004, novembro/2004, dezembro/2004, janeiro/2004, agosto/2005,
junho/2007 e julho/2007, que, conforme alega, teriam sido utilizados para a
captura e demonstração dos lançamentos contábeis objetos da DCOMP. Os
arquivos contidos no CD foram validados e autenticados por meio do Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – SVA, recibo de entrega à fl.
13.437. Tais arquivos foram juntados ao presente processo às fls. 84 a 13.436.
11. Há que se registrar que, quanto à informação da entrega de documentos em
meio digital validados e autenticados pelo SVA, este programa apenas faz a
autenticação dos arquivos digitais fornecidos pela contribuinte, mediante
varredura no conteúdo do arquivo digital entregue, gerando um código de
identificação do arquivo, que pode ser utilizado a qualquer tempo para verificar a
integridade digital, não substituindo, porém, eventual necessidade de
autenticação em órgãos de registro, como cartórios e juntas comerciais.
12. Quanto ao item “b” da Intimação no 628/2013, em que se solicitou informar
o(s) beneficiário(s) da retenção, bem como os respectivos valores pagos e retidos,
a contribuinte não se manifestou, restando não atendida a exigência.
13. Ressalte-se que a contribuinte não apresentou o Livro Diário ou o Livro
Balancetes Diários e Balanços, registrado na Junta Comercial e com a identificação
dos lançamentos, conforme solicitado no item “c” da Intimação no 628/2013. Em
relação ao Livro Razão, apresentou cópias não autenticadas da subconta
“452402022-5 Tributos Retidos a Transferir - Lei 10.833” (Anexo III da resposta à
Intimação – fls. 32 a 79), e arquivos digitais no formato “.txt”, que afirma ser o
Razão da referida subconta. Dessa forma, proceder-se-á à análise do suposto
crédito da DCOMP a partir das informações disponibilizadas na resposta à
Intimação no 628/2013.
14. Inicialmente, apesar de o pagamento a que se refere o pretenso crédito objeto
da DCOMP encontrar-se totalmente disponível, há que se registrar que o art. 170
do CTN, por seu turno, dispõe que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. O reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige, portanto, a averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo e, para tanto, a
autoridade administrativa pode e deve investigar a origem do alegado crédito,
ainda que passados mais de cinco anos do fato gerador desse crédito, cabendo ao
contribuinte manter em boa ordem a documentação comprobatória, enquanto
não for definitivamente julgado o crédito por ele pleiteado.
Fl. 13660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
4
[...]
16. Diante disso, considerando que, conforme alegado pela contribuinte, o suposto
crédito é constituído pelo somatório de diversos estornos de tributos, recolhidos a
maior ou indevidamente, relativos ao período de apuração 30/10/2004, e que os
lançamentos correspondentes devem estar registrados na contabilidade da
contribuinte, traz-se à lume o art. 5o do Decreto-Lei no 486, de 3 de março de
1969, e os artigos 258 e 259 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), que tratam da escrituração dos Livros
Diário e Razão.
[...]
17. Da leitura dos dispositivos acima mencionados, verifica-se que o uso do Livro
Diário é obrigatório, devendo ser observadas todas as formalidades intrínsecas e
extrínsecas à sua escrituração, bem como sua autenticação no órgão de registro
competente. Por sua vez, em conformidade com o art. 259 do RIR, o Livro Razão,
obedecidas às formalidades quanto à sua escrituração, é utilizado para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário, sendo que
um não substitui o outro, estando o Razão dispensado de registro ou autenticação
em Junta Comercial.
18. Dessa forma, tendo em vista a finalidade auxiliar do Livro Razão, “utilizado
para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no
Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação”, infere-
se que o Livro Diário ou, no caso, o Livro Balancete Diário e Balanços, devidamente
autenticado pela Junta Comercial, é necessário para conferir autenticidade dos
registros contábeis escriturados no Livro Razão.
19. Admitiu-se, como forma alternativa ao Livro Diário, a apresentação do Livro
Balancetes Diários e Balanços, devidamente registrado na Junta Comercial, em
atenção ao disposto no art. 1.185 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
[...]
20. Ademais, em relação à escrituração contábil apresentada pela contribuinte
como forma de comprovação do crédito, cabe destacar que os fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis só fazem prova a favor da
contribuinte se mantida a escrituração com observância das disposições legais,
conforme preceitua o art. 923 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Ainda, se a
escrituração estiver em conformidade com as regras que lhe são aplicáveis, caberá
à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos nela registrados,
exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao contribuinte o
ônus da prova (arts. 924 e 925 do RIR/99).
[...]
21. Assim, após a análise dos argumentos e documentos apresentados pela
contribuinte e diante da falta de apresentação do Livro Diário contendo as
formalidades exigidas por leis, o qual poderia atestar a origem do crédito
solicitado, há de se concluir que a declaração de compensação apresentada não
contém os atributos necessários de certeza e liquidez, os quais são imprescindíveis
para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda
Pública, e, portanto, deve ser não homologada.
[...]
Fl. 13661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
5
24. Pelo exposto, proponho que seja não homologada a declaração de
compensação de no 11239.38593.291009.1.7.04-7562.
[...]
25. Isso posto e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 170 do CTN, no art. 74 da Lei 9.430, de 1996,
art. 923 a 925 do RIR/99 e o disposto nos artigos 2o e 34 da IN 900/2008;
CONSIDERANDO a não apresentação de escrituração contábil em conformidade
com as regras que lhe são aplicáveis por lei;
CONSIDERANDO que somente com a apresentação de provas hábeis da
composição e da existência do direito creditório, que a contribuinte alega possuir
junto à Fazenda Nacional, é que se pode conferir liquidez e certeza ao crédito
pleiteado;
CONSIDERANDO tudo o mais que nos autos consta.
DECIDO NÃO HOMOLOGAR a DCOMP de no 11239.38593.291009.1.7.04-7562.
[...]
Do feito fiscal a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que (fls. 13607 a 13614):  O referido crédito decorre
de preponderância de duplicação contábil,
inexistindo vínculo da ocorrência com terceiro tido como beneficiário de
pagamento pela CAIXA, eis que, na espécie, os lançamentos decorrem de sistema,
onerando exclusivamente aquela instituição quando do repasse indevido ao
erário;  O Despacho Decisório
"privilegia tão somente a forma em detrimento da
substância ao não considerar as evidências hialinas apresentadas pela CAIXA
acerca da origem dos créditos compensados";  "
Neste sentido, ponderamos que a falta de registro do Livro Balancete Diário
na Junta Comercial, embora se trate de requisito estritamente formal prescrito
em lei, não há que ser tomada em caráter exclusivo como norte para análise
quando ao reconhecimento de crédito tributário, a considerar que a CAIXA, na
sua condição de contribuinte, mantém escrita regular e consistente que,
inclusive, oferece suporte à apuração do lucro real";  "
Nesses termos, completamente descabida e infundada é a negativa perpetrada
pelo Despacho Decisório ao simplesmente rejeitar o conhecimento das
informações complementares apresentadas pela contribuinte, sobretudo porque,
conforme se verifica, tais informações - além de regularmente auditadas e
controladas pelos órgãos específicos de controle (BACEN/CMN) - retratam, com
toda a certeza, a regularidade dos argumentos apresentados, fundados na
contabilização devidamente mantida, não podendo, de forma alguma, ser então
simplesmente desconsiderada pelos agentes da fiscalização fazendária, da forma
como então apresentado".

Por fim, a pessoa jurídica requer seja acolhida a Manifestação de Inconformidade
para homologação integral do PER/DCOMP e, caso necessário, seja determinada a
Fl. 13662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
6
realização de diligência para confirmação da veracidade das informações já
apresentadas.
É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão recorrido, efls.13624/13635, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, por considerar inexistência do direito creditório alegado, em
face de não comprovação da existência de crédito tributário decorrente de pagamento indevido
ou a maior mediante DARF, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 04/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado (16/12/2019) da decisão, o recorrente interpôs recurso
voluntário (14/01/2020), efls. 13641/13650, onde repisa e reforça os argumentos já apresentados
em sede de manifestação de inconformidade, especialmente no tocante à comprovação do
recolhimento a maior apto a fundamentar o direito creditório pleiteado, e requerendo:
34 Ato contínuo, o relator aduz que as planilhas apresentadas pela contribuinte
deveriam estar em consonância com a escrituração contábil, provadas por
documentação hábil e idônea.
35 Referida alegação não merece prosperar tendo em vista que o próprio auditor
destacou trechos das provas entregues pela CAIXA em relação a maior
contabilização em duplicidade de IRRF, referente aos movimentos dos dias
03/11/2004 e 01/11/2004, no valor de R$ 771.149.20 (ff 13632), no entanto, não
efetuou nenhuma análise relativa as mesmas, se limitando a afirmar o que
segue (fl. 13633):
Foram juntadas aos autos cópias de milhares de páginas de Livros Razão. Em
alguns dos lançamentos naqueles livros constam anotações digitadas pela
interessada indicando que alguns valores estariam supostamente relacionados ao
crédito em questão.
Contudo, é urna massa de documentos e não foi possível vincular as informações
constantes das planilhas da contribuinte com as dos Livros Razão apresentados.
36 Neste ponto, imperioso destacar o seguinte trecho extraído da manifestação
de inconformidade apresentada pela CAIXA (fl. 13.612) que detalha a origem do
referido lançamento em duplicidade, informações estas ignoradas pelo Relator:
O referido expediente esclarece que o caso envolve duplicidade contábil de lançamentos do
Sistema Financeiro (SISF1N) nos movimentos de 01/11/2004 e 03(11/2004, cada qual
registrando retenções no valor total de R$ 771.149,20, em relação ao movimento de 29/1
0/2004. Com oS respectivos estornos comandados no movimento de 05/11/2004, o que
Fl. 13663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
7
determinou o recolhimento a maior em 04/11/2004, via DARF no valor total de R$
2.635.910.27.
A evidenciação da origem do crédito constou dos ANEXOS 11 e 111 do Ofício n". 21 I
/201.3/C1N TRIBUTOS, mediante apresentação da composição do DARF e dos lançamentos
contábeis que constituíram o recolhimento em duplicidade, respectivamente. O ANEXO IV do
ofício em questão apresenta outras situações de duplicidade contábil não vinculadas à
ocorrèneia referenciada no subitem anterior.
37 Pois bem, de forma a demonstrar que o direito creditório pleiteado pela CAIXA
está demonstrado de forma clara e satisfatória por meio da farta documentação e
informações já entregues a fiscalização, indicamos abaixo as folhas constantes dos
autos que demonstram, por meio do razão, os dois maiores registros (somados R$
707.961,96) que compõem o valor de R$ 771.149,20, os registros em duplicidade,
bem como os respectivos estornos.
R$ 256.711.24 — Retenção período original — 11. 13394/ Retenção duplicidade
— fl. 13395/ Estorno fls. 13396-13397.
R$ 451.250,72— Retenção período original — fls. 13414-13415/ Retenção
duplicidade— ti. 13416/ Estorno fls. 13417-13418
38 Em relação aos demais valores residuais que compõem o total declarado de R$
779.644,81 na DCOMP n° 11239.38593.291009.1.7.04-7562, informamos que
somados, montam a quantia de R$ 71.682,85, e esclarecemos que também estão
devidamente demonstrados nos autos as fls. 13390 - 13436.
39 Face ao exposto, os elementos contidos nos presentes autos mostram-se
suficientemente capazes de propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito ao direito da CAIXA de se ver restituída dos valores pagos indevidamente
ou a maior.
40 Para registros necessários, é relevante destacar que, neste ponto, está-se a
falar de escrituração mantida pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que, inclusive,
na qualidade de empresa pública, como tal integrante da Administração
Indireta Federal, e relevante instituição financeira de atuação nacional que é,
mantém rígidos controles de sua contabilização, não podendo, assim, de forma
alguma, ser simplesmente desconsiderado o seu direito, da forma como então
aqui efetivado pelos agentes da fiscalização fazendária.
41 Diante dessas circunstâncias, o presente Recurso Voluntário é então aqui
regularmente interposto, pretendendo o reconhecimento da invalidade das
premissas adotadas nas respectivas decisões proferidas. tanto no Despacho
Decisório quando no
Acórdão ora recorrido, devendo assim serem então devidamente avaliadas as
informações apresentadas pela contribuinte, buscando-se a comprovação da
regularidade dos seus procedimentos, e, a partir daí, a completa e total negativa
de homologação da compensação encetada.

Conclusão
42 Em face de todas essas considerações, tendo em vista a plena possibilidade de
identificação e quantificação do crédito reclamado a partir dos instrumentos
auxiliares devidamente apresentados nos presentes autos, é a presente para
Fl. 13664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
8
requerer o completa e total reconhecimento de validade da compensação
efetivamente declarada, verificandose, nos registros apresentados, a perfeita
regularidade dos procedimentos correspondentes, e, nessas circunstâncias,
regularmente extinto o credito tributário correspondente, sendo essa, com toda a
certeza, a forma que mais e melhor se coaduna com o Direito e com a JUSTIÇA!!!
N. Termos,
E. Deferimento.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em
face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ/FNS (Acórdão n.o
07-45.292), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra
despacho decisório de não homologação da Declaração de Compensação n.o
11239.38593.291009.1.7.04-7562.
A compensação não homologada referia-se a débito de COSIRF (código 6147),
referente ao 1o quinzenal de setembro de 2009, no valor de R$ 1.278.383,60, com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado em 04/11/2004 (PA 30/10/2004), no
valor de R$ 779.644,81, referente a tributos retidos.
A autoridade fiscal entendeu que não houve comprovação do crédito alegado, por
ausência de documentos contábeis exigidos, como o Livro Diário ou Balancetes registrados na
Junta Comercial. A negativa de homologação baseou-se principalmente na ausência de
autenticação formal, desconsiderando elementos substanciais que comprovam a duplicidade
contábil e os estornos subsequentes. E, de fato, conforme se observa no Relatório do Despacho
Decisório, foi oportunizado ao contribuinte apresentar documentos suplementares aptos a
demonstrar o crédito, mesmo sem a autenticação dos livros, o que não foi feito à época (Efls.
13599):
Diário é obrigatório, devendo ser observadas todas as formalidades intrínsecas e
extrínsecas à sua escrituração, bem como sua autenticação no órgão de registro
competente. Por sua vez, em conformidade com o art. 259 do RIR, o Livro Razão,
obedecidas às formalidades quanto à sua escrituração, é utilizado para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário, sendo que
um não substitui o outro, estando o Razão dispensado de registro ou autenticação
em Junta Comercial. 18. Dessa forma, tendo em vista a finalidade auxiliar do Livro
Razão, “utilizado para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na
legislação”, infere-se que o Livro Diário ou, no caso, o Livro Balancete Diário e
Fl. 13665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
9
Balanços, devidamente autenticado pela Junta Comercial, é necessário para
conferir autenticidade dos registros contábeis escriturados no Livro Razão. 19.
Admitiu-se, como forma alternativa ao Livro Diário, a apresentação do Livro
Balancetes Diários e Balanços, devidamente registrado na Junta Comercial, em
atenção ao disposto no art. 1.185 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. [...] Art. 1.185. O empresário ou
sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá
substituir o livro Diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços, observadas as
mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. [...](grifamos) 20.
Ademais, em relação à escrituração contábil apresentada pela contribuinte como
forma de comprovação do crédito, cabe destacar que os fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis só fazem prova a favor da contribuinte se
mantida a escrituração com observância das disposições legais, conforme
preceitua o art. 923 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Ainda, se a escrituração estiver em conformidade com as regras que lhe são
aplicáveis, caberá à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
nela registrados, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao
contribuinte o ônus da prova (arts. 924 e 925 do RIR/99). Decreto n o 3.000, de 26
de março de 1999.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
n o 1.598, de 1977, art. 9 o , § 1 o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei n o 1.598,
de 1977, art. 9 o , § 2 o ).
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 9 o , § 3 o ). 21.
Assim, após a análise dos argumentos e documentos apresentados pela
contribuinte e diante da falta de apresentação do Livro Diário contendo as
formalidades exigidas por leis, o qual poderia atestar a origem do crédito
solicitado, há de se concluir que a declaração de compensação apresentada não
contém os atributos necessários de certeza e liquidez, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito
junto à Fazenda Pública, e, portanto, deve ser não homologada
No mesmo passo, A DRJ deu um passo adiante, a partir dos documentos acostados
aos autos em sede de manifestação de inconformidade, confirmando a não homologação sob o
fundamento da ausência de prova da origem e validade do crédito, sob os seguintes fundamentos:
Conforme relatado, por meio do PER/DCOMP no 11239.38593.291009.1.7.04-
7562 a contribuinte pretendeu utilizar direito creditório de R$ 779.644,81
referente a pagamento indevido ou a maior de Contribuições Sociais e Imposto de
Renda Retidos na Fonte – COSIRF - Código de Receita 6147 - período de apuração
30/10/2004 - data de arrecadação 04/11/2004 - valor total do DARF R$
2.635.910,27.
Fl. 13666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
10
O presente litígio se deve à não homologação da declaração de compensação,
diante do fato de que a contribuinte não apresentou a escrituração contábil com
as formalidades legais e de outros documentos comprobatórios solicitados pela
autoridade fiscal.
A manifestante, por sua vez, alega que o seu direito creditório teria origem em
estornos de pagamentos e registros contábeis duplicados.
Para comprovar tal direito anexou planilhas e cópias do seu Livro Razão. Pondera
que a falta de registro do Livro Balancete Diário na Junta Comercial, embora se
trate de requisito formal prescrito em lei, não há que ser tomada em caráter
exclusivo como norte para análise do reconhecimento de crédito tributário.
Aponta que o Livro Razão se encontra dispensado de registro e autenticação, nos
termos do art. 259 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, então vigente.
Comenta que as informações são regularmente auditadas e controladas pelos
órgãos específicos de controle (BACEN/CMN).
Entende estar comprovada a regularidade dos seus registros, não podendo se
privilegiar a forma em detrimento da substância. A contribuinte foi devidamente
intimada a apresentar documentação de comprovação do seu alegado direito
creditório, indicando as operações que deram origem ao mesmo, os beneficiários
das retenções, valores, com documentação hábil e idônea que as amparassem.
Tal procedimento é indispensável para a averiguação da liquidez e da certeza do
alegado pagamento a maior de tributo. Apesar de requeridos os Livros Diários e
de Balancete Diário e Balanços (em substituição ao primeiro) autenticados pela
Junta Comercial, a CEF não os apresentou.
Corrobora o entendimento constante no Despacho Decisório no sentido de que o
art. 1.185, da Lei no 10.406, de 2002, admite a hipótese de substituição do Livro
Diário pelo Livro de Balancetes Diários e Balanços, observadas as mesmas
formalidades extrínsecas exigidas para aquele
Art. 1.185. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas
de lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro Balancetes Diários e
Balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele.
O RIR/99 assim dispõe:
[...] Livros Comerciais Art. 257. A pessoa jurídica é obrigada a seguir ordem
uniforme de escrituração, mecanizada ou não, utilizando os livros e papéis
adequados, cujo número e espécie ficam a seu critério (Decreto-Lei no 486, de 3
de março de 1969, art. 1o).
Livro Diário
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
Fl. 13667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
11
para registro individuado e conservados os documentos que permitam sua
perfeita verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais
mensais dos livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em
que as operações se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente
registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas,
mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar
de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro
de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 5o, § 2o).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também
poderão ser escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as
operações a que se reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em
livros devidamente registrados.
§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará
livro próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o
qual será autenticado no órgão de registro competente. Livro Razão
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em
boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na
legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62). § 1o A
escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica das
operações.
§ 2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições
determinadas, implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica (Lei no 8.218,
de 1991, art. 14, parágrafo único, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62). § 3o Estão
dispensados de registro ou autenticação o Livro Razão ou fichas de que trata este
artigo. [...]
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). [...]
Observe-se que no site do Banco Central do Brasil1 constam as seguintes
orientações sobre livros de escrituração das instituições financeiras: A instituição
deve manter o Livro Diário ou o livro Balancetes Diários e Balanços e demais livros
obrigatórios com observância das disposições previstas em leis e regulamentos.
(Circ 1273)
Da mesma forma, também registrado no site do Banco Central do Brasil, o
simples registro contábil não constitui elemento probatório suficiente, devendo
Fl. 13668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
12
a escrituração ser fundamentada em comprovantes hábeis para a perfeita
validade dos atos e fatos administrativos:
O simples registro contábil não constitui elemento suficientemente
comprobatório, devendo a escrituração ser fundamentada em comprovantes
hábeis para a perfeita validade dos atos e fatos administrativos. No caso de
lançamentos via processamento de dados, tais como: saques em caixa eletrônico,
operações "on line" e lançamentos fita a fita, a comprovação faz-se mediante
listagens extraídas dos registros em arquivos magnéticos. (Circ 1273)
Pois bem, em atendimento a intimações fiscais, a contribuinte informou que o
total do DARF de R$ 2.635.910,27, recolhido em 04/11/2004, do qual pleiteou a
restituição de R$ 779.644,81, é composto dos seguintes valores de IRRF (fls. 20):

Informa que o direito creditório pleiteado de R$ 779.644,81 é decorrente de
várias contabilizações em duplicidade de IRRF, sendo a maior referente aos
movimentos dos dias 03/11/2004 e 01/11/2004, no valor de R$ 771.149,20 (fls.
21):
Fl. 13669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
13

Foram juntadas aos autos cópias de milhares de páginas de Livros Razão.
Em alguns dos lançamentos naqueles livros constam anotações digitadas pela
interessada indicando que alguns valores estariam supostamente relacionados ao
crédito em questão.
Contudo, é uma massa de documentos e não foi possível vincular as informações
constantes das planilhas da contribuinte com as dos Livros Razão apresentados.
No Livro Razão - subconta 4.5.2.40.20.22-5 - "TRIBUTOS RETIDOS A TRANSFERIR-
LEI 10833/", principal elemento de prova juntado aos autos, não foi possível
identificar a contrapartida dos lançamentos, nem a composição dos valores
recolhidos mediante o DARF em análise, sendo insuficiente para se comprovar
os alegados estornos.
Nesse ponto, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A
Prova no Direito Tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
Cumpre ao contribuinte vincular todos os registros contábeis a documentos que
os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referem. As planilhas apresentadas pela contribuinte deveriam estar em
consonância com a escrituração contábil, provadas por documentação hábil e
idônea.
Fl. 13670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
14
Destaque-se que o ônus de provar a veracidade do crédito alegado é do
interessado, segundo o disposto na Lei no 9.784, de 1999, art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei. Também nos termos da legislação processual civil em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (Art. 373 do novo Código de Processo Civil):
Art.373 – O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.” (...)
Consigne-se que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), estabelece como requisito para compensação que o crédito seja líquido
e certo, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. (grifou-se).
Compulsando-se as informações dos autos, não é possível atestar que o crédito
pleiteado é líquido e certo, pois a requerente não o comprovou por meio de
provas documentais hábeis.
Reforce-se que a DRJ, nesse aspecto, deu um passo adiante, na análise dos
documentos acostados aos autos pela recorrente, mas também não se afastou da premissa
apontada pela autoridade de origem.
A Recorrente apresentou documentação complementar, em sede de manifestação
de inconformidade, incluindo parte do Razão, DCTF, DIPJ, planilhas detalhadas e arquivos digitais
validados por SVA, que, segundo o mesmo, comprovariam a duplicidade de registros e os estornos
que deram origem ao crédito. Alega também que a exigência do Livro Diário registrado não deve
invalidar as demais provas válidas apresentadas.
Porém, não apresentou documentos ou provas em etapa recursal, restringindo-se a
reafirmar as alegações já acostadas em sede de manifestação de inconformidade.
Nada obstante, em análise do mérito, verifico que, se a controvérsia gira em torno
da não homologação da compensação sob o argumento de insuficiência de comprovação da
existência e origem do crédito, especialmente pela ausência de Livros Diário ou Balancetes
registrados na Junta Comercial, o Recorrente buscou apresentar documentação (na linha do que
entendeu a autoridade de origem), ainda que, em minha leitura, não tenha suficientemente
esclarecida a composição do valor pleiteado para compensação, à luz da Súmula CARF 143:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 13671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.771 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727529/2013-68
15
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Nesse contexto, entendo que os documentos até agora incluídos no processo não
lograram demonstrar a existência do direito creditório pretendido.
Além disso, o risco de restituição indevida em se tratando de IRRF (tributo que, em
regra, é suportado pelo beneficiário dos rendimentos) exige uma apuração criteriosa, o que não
foi possível com os elementos atualmente disponíveis.
Em outras palavras, pelos documentos acostados nos autos, considero os
elementos probatórios apresentados insuficientes para confirmar a liquidez e certeza do crédito
de R$ 779.644,81 pleiteado pelo recorrente, à luz do art. 170 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 13672
DF CARF MF
Original